Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DE VOO NACIONAL E INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MATERIAL. DIFERENÇA DE CLASSE. COMPROVADO. DANO MORAL. DEVIDO. QUANTUM. MANTIDO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO MORAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 25, § 1o, assim como a Convenção de Montreal, em seu o artigo 41, Capítulo V, dispõem sobre a responsabilidade solidária de quem participou da cadeia de fornecimento de serviço.
1.1. A empresa ré, quando colocou à venda as passagens aéreas internacionais e emitiu os bilhetes das companhias parceiras em nome dos autores, por meio do programa de milhas, tornou-se responsável solidária, juntamente com as demais companhias, pela reparação de eventuais danos decorrentes da falha na prestação de serviços, portanto, é parte legítima para compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
2.1. Demonstrado o atraso de um dia no trecho nacional da viagem, e de três dias em trecho internacional, devem as empresas rés indenizar os autores quanto aos prejuízos sofridos.
2.2. Inexiste nos autos qualquer demonstração de excludente da responsabilidade das rés, seja por caso fortuito ou por força maior, restando configurada a falha na prestação do serviço.
3. É devido o ressarcimento dos valores referentes à diferença das passagens usufruídas e as adquiridas pelos consumidores, uma vez que lhe foram ofertadas viagens com menor conforto, em classe de preço inferior.
4. As despesas com serviço de táxi e hospedagem foram comprovadas nos autos, devendo ser ressarcidas aos autores por constituírem danos materiais.
5. Os atrasos no voo nacional e internacional, aliado à dificuldade de adaptação da viagem com uma criança, não deixa dúvidas de que os planos foram frustrados e que inexiste qualquer comprovação capaz de justificar tal demora, configurando a violação ao patrimônio imaterial dos autores.
6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6.1. Na situação que se descortina, o valor fixado deve ser mantido, em razão do largo atraso da viagem e das condições específicas dos autores, acompanhados por menor impúbere. Assim, estão atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Nos casos de responsabilidade civil contratual "contam-se os juros de mora desde a citação inicial", conforme artigo 405 do Código Civil, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que os juros de mora quanto aos danos morais sejam contabilizados a partir da citação.
8. Recurso da primeira ré conhecido e não provido. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.